Tribunal: TJES
Processo: 5001519-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1
5
19
-
91
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE NICCANOR RAMOS FLORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PERÍCIA JUDICIAL. QUESITOS
COMPLEMENTARES.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO.
PODERES INSTRUTÓRIOS DO
MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A
s
questões complementares referidas no presente recurso foram
realmente
apresentadas fora do prazo legal,
sendo
sua apreciação
obstada pelo instituto da preclusão temporal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2.
De acordo com o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. (AgInt no REsp 1797883/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

3. I
ncumbe ao juiz, como destinatário das provas, indeferir as que entender impertinentes, bem como quaisquer outras medidas inúteis ou meramente protelatórias
, de tal sorte que o
indeferimento de quesitos complementares à perícia se encontra dentro dos
seus
poderes instrutórios, de acordo com
o
livre convencimento motivado, nos termos do
disposto

n
o art. 370 do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001519-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTRACAO DE MINERIOS LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE NICANOR RAMOS FLORIO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1
5
19
-
91
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE NICCANOR RAMOS FLORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
a
gravo

de

i
nstrumento
interposto por
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
em face de decisão
(ID 1085430)
prolatada pelo
Juízo da
5
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES
, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(
000
9353
-
28
.20
06
.8.08.001
1
)
proposta
em desfavor de
ESPÓLIO DE NICCANOR RAMOS FLORIO
,
não conheceu dos embargos de declaração
opostos pela agravante

diante da irrecorribilidade do
despacho
antes exarado.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o “despacho” recorrido possui inequívoco conteúdo decisório, já que desconsiderou outros quesitos apresentados (fl. 724); II) o STJ decidiu que o art. 1.015 do CPC deve ser interpretado conforme a vontade do legislador, ou seja, é sempre cabível
em
situações que não po
ssam
aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação; III)
a apresentação do
s quesitos complementares de fls. 579/585 não pode ser considerad
a
intempestiv
a

(certidão de fl. 599-vers
o
)
; IV)
posteriormente, o magistrado entendeu que os referidos quesitos deveriam ser respondidos pelo perito, conforme decisões de fls. 671 e 755/758, pacificando aparentemente a controvérsia, pelo menos até a prolação da decisão ora recorrida; V) o juízo deveria ter intimado a parte agravante para se manifestar sobre a pertinência dos quesitos complementares apresentados, o que nunca ocorreu, razão pela qual a decisão agravada viola a proibição da decisão surpresa; VI)
a probabilidade do direito se manifesta na necessidade de e
sclarecimentos do perito sobre os quesitos complementares,
bem como na ausência de
nulidade ou prejuízo; VII) ilegalidade no indeferimento do pedido de esclarecimentos feito pela recorrente à
s
fl
s
.
720/
72
4
,
ao fundamento de
que esta apenas pretendia se opor às conclusões do laudo pericial; VIII) os esclarecimentos versam sobre questões técnicas não observadas pelo
expert
na elaboração do laudo complementar,
tal
como a utilização de software para “reconstrução de superfícies”,
que têm impacto direto na quantificação do dano; IX) o indeferimento do pedido de esclarecimentos gera restrição ao devido processo legal e cerceamento de defesa; X) o risco de dano grave consiste na inutilidade das providências jurídicas ora pleiteadas
em caso de não
paralisação do trâmite processual, pois se a prova oral for iniciada antes do julgamento deste recurso (a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 29/04/2021), a recorrente terá fulminado seu direito a obter esclarecimentos periciais sobre seus quesitos; XI) a urgência também se assenta no fato de que a colheita da prova oral não terá utilidade prática, já que ainda persistem esclarecimentos sobre a prova técnica.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Contrarrazões suscitando preliminares de não cabimento (rol taxativo) e inadmissibilidade do recurso (em face de despacho). No mérito, defende que a manifestação acerca dos quesitos complementares seja considerada intempestiva (ID 1143015).

Instada a se manifestar, a parte agravante clama pela aplicação da taxatividade mitigada e que o despacho goza de conteúdo decisório (ID 1314921).

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 15 de julho de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

5

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1
5
19
-
91
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE NICCANOR RAMOS FLORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
a
gravo

de

i
nstrumento
interposto por
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
em face de decisão
(ID 1085430)
prolatada pelo
Juízo da
5
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES
, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(
000
9353
-
28
.20
06
.8.08.001
1
)
proposta
em desfavor de
ESPÓLIO DE NICCANOR RAMOS FLORIO
,
não conheceu dos embargos de declaração
opostos pela agravante

diante da irrecorribilidade do
despacho
antes exarado.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o “despacho” recorrido possui inequívoco conteúdo decisório, já que desconsiderou outros quesitos apresentados (fl. 724); II) o STJ decidiu que o art. 1.015 do CPC deve ser interpretado conforme a vontade do legislador, ou seja, é sempre cabível
em
situações que não po
ssam
aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação; III)
a apresentação do
s quesitos complementares de fls. 579/585 não pode ser considerad
a
intempestiv
a

(certidão de fl. 599-vers
o
)
; IV)
posteriormente, o magistrado entendeu que os referidos quesitos deveriam ser respondidos pelo perito, conforme decisões de fls. 671 e 755/758, pacificando aparentemente a controvérsia, pelo menos até a prolação da decisão ora recorrida; V) o juízo deveria ter intimado a parte agravante para se manifestar sobre a pertinência dos quesitos complementares apresentados, o que nunca ocorreu, razão pela qual a decisão agravada viola a proibição da decisão surpresa; VI)
a probabilidade do direito se manifesta na necessidade de e
sclarecimentos do perito sobre os quesitos complementares,
bem como na ausência de
nulidade ou prejuízo; VII) ilegalidade no indeferimento do pedido de esclarecimentos feito pela recorrente à
s
fl
s
.
720/
72
4
,
ao fundamento de
que esta apenas pretendia se opor às conclusões do laudo pericial; VIII) os esclarecimentos versam sobre questões técnicas não observadas pelo
expert
na elaboração do laudo complementar,
tal
como a utilização de software para “reconstrução de superfícies”,
que têm impacto direto na quantificação do dano; IX) o indeferimento do pedido de esclarecimentos gera restrição ao devido processo legal e cerceamento de defesa; X) o risco de dano grave consiste na inutilidade das providências jurídicas ora pleiteadas
em caso de não
paralisação do trâmite processual, pois se a prova oral for iniciada antes do julgamento deste recurso (a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 29/04/2021), a recorrente terá fulminado seu direito a obter esclarecimentos periciais sobre seus quesitos; XI) a urgência também se assenta no fato de que a colheita da prova oral não terá utilidade prática, já que ainda persistem esclarecimentos sobre a prova técnica.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Contrarrazões suscitando preliminares de não cabimento (rol taxativo) e inadmissibilidade do recurso (em face de despacho). No mérito, defende que a manifestação acerca dos quesitos complementares seja considerada intempestiva (ID 1143015).

Instada a se manifestar, a parte agravante clama pela aplicação da taxatividade mitigada e que o despacho goza de conteúdo decisório (ID 1314921).

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,

por ent
ender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Quanto ao
cabimento
,
embora entendesse pelo rol taxativo previsto no art.
1.015
do CPC/2015
,
passo a adotar,
por força do art. 927, III, do CPC, o recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
que, no julgamento do
s REsp.
nº
1.696.396 e REsp.
nº
1.704.520
,
em sede de recurso repetitivo
,
admitiu
a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas
do rol do
art. 1.015 do CPC/15
.

A Corte Cidadã

firmou a seguinte tese:

“
O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória proposta pela
a
gravante, na qual se alega, em síntese, que o
a
gravado estaria realizando lavra clandestina em área de
sua
titularidade, abrangida pelo processo minerário n
º
803.628/77.

Por se tratar de matéria complexa, foi necessária a realização da prova técnica pericial, a qual foi deferida pelo magistrado.

Realizada a perícia, o
expert
juntou aos autos o respectivo Laudo Pericial (fls. 275/308).

A
a
gravante se manifestou sobre o
parecer
às fls. 482/485, oportunidade em que apresentou quesitos complementares, assim como o fez seu assistente técnico às fls. 487/491.

O agravado, por sua vez, se pronunciou sobre o laudo às fls. 516/524.

O perito respondeu aos quesitos complementares às fls. 566/568.

Após a resposta, a autora/agravante consignou novas questões (fls. 579/585) em relação ao Laudo Complementar (fls. 566/568).

Eis onde a problemática dos autos começa a surgir.

O
magistrado proferiu despacho
(
fl. 599
)
sustentando que a mencionada petição seria,
a princípio,
intempestiva,
conquanto
o prazo a ser observado seria de 05 dias,
sendo a autora intimada em 24/06/2015 (quarta-feira), iniciado
a contagem para
apresentar a irresignação no dia 26/06/2015 e
o
prazo fatal em 30/06/2015. No entanto, a petição foi protocolizada apenas em 06/07/2015, no 11º dia.

Em seguida, a demandante alega que a sua manifestação foi tempestiva, nos termos do disposto no art. 433 do CPC/73 (fls. 608/614), ao que foi seguida do despacho mantendo a intempestividade e determinando a expedição de mandado de intimação do perito judicial (fl. 618).

Ato contínuo, a parte embargou de declaração (fls. 620/625), alegando omissão quanto a ausência de manifestação do magistrado sobre a concordância do próprio embargado acerca do enfrentamento dos novos quesitos pelo
expert
(fl. 577). Aduziu ainda que, independente da aplicabilidade ou não do art. 433 do CPC/Buzaid, inadmitir a quesitação complementar cercearia seu direito de ampla produção probatória.

Prosseguiu relatando a existência de erro material, já que a prática do ato foi tempestiva, considerando que o 10º dia se deu no domingo, sendo a petição protocolizada no 11º dia.

O juízo proferiu nova decisão não conhecendo dos aclaratórios, ocasião em que determinou mais uma vez a expedição de mandado de intimação do perito (fls. 627/628).

Em prosseguimento,
o magistrado prolatou despacho em 23/08/2016 intimando o perito para prestar esclarecimentos e juntar laudo complementar
, oportunidade em que abriu prazo comum de 15 dias, após a juntada do documento, para as partes se manifestarem (fl. 671).

A autora peticionou nos autos e apresentou suas considerações sobre o laudo complementar (fls. 722/725), ao que foi novamente seguida de decisão (fls. 755/758), na qual o
juízo
d
eterminou expressamente que o perito prestasse os esclarecimentos acerca das questões apresentadas às fls. 579/585
.
No entanto, após inúmeras diligências visando a
sua
intimação,
o mesmo
não foi encontrado.

Dessa forma, f
oi proferido o
despacho ora recorrido (fls. 780/781)
, vindo o magistrado, no que é pertinente ao presente recurso, a
relatar os fatos anteriores nos seguintes termos:
“(...) com relação aos questionamentos de fls. 579/585, restou consignado, no despacho de fls. 599, que o petitório aparentava ser intempestivo, o que, de fato, se confirmou, conforme se depreende da certidão de fls. 599-verso e dos pronunciamentos judiciais de fls. 618 e 627/627-verso, tendo a matéria precluído. (...)”

Asseverou ainda: “(...) Ademais,
observa-se que, claramente, as partes pretendem simplesmente, oporem-se às conclusões do laudo pericial.

Nesse contexto, tenho que é desnecessária nova intervenção do profissional nomeado,
pois, como é cediço, ao magistrado é dado apreciar, livremente, a força probante da prova pericial e dos demais documentos carreados aos autos, desde que indique, na sentença, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo (...).” (grifei)

Em seguida, a demandante/recorrente opôs novos embargos de declaração (fls. 787/793) aos argumentos que passo a reproduzir:

“
(...) muito embora o perito tenha apresentado o laudo pericial e respondido alguns esclarecimentos, a embargante evidenciou a existência de pontos que precisam ser melhor esclarecidos para solução da crise de certeza dos autos. Nada obstante, também requereu a expedição de ofício à ANM – Agência Nacional de Mineração, para franquear aos autos cópia do procedimento administrativo.

Entretanto, muito embora por diversas vezes se determinou a intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados, a decisão de fls. 780/781, ora embargada, sepultou qualquer possibilidade de se responder os quesitos complementares formulados, além de se olvidar do pedido formulado pela Embargante.

(...) Inicialmente, antes de adentrarmos aos pontos recorridos, é preciso destacar que, apesar de o provimento jurisdicional de fls. 780/781 ter sido designado como “despacho”, a bem da verdade, o ato goza de inequívoco conteúdo decisório, se amoldando a definição de decisão interlocutória, estampada no art. 203, §2º, do CPC.

(...) A decisão ora embargada, data máxima vênia, limitou a se manifestar sobre a (des)necessidade de nova intervenção do perito para esclarecer e responder aos quesitos complementares formulado nos autos.

Todavia, não se manifestou quanto ao pedido expressamente consignado pela Embargante às fls. 724 quanto à expedição de ofício ao DNPM (hoje ANM), para que colacione aos autos cópia do procedimento administrativo nº 805.485/1997 (de titularidade de pessoa jurídica vinculada aos Réus), a que faz referência os Termos de Interrogatório franqueado pela Embargante às fls. 588/592.

(...) Na obstante a omissão apontada, forçoso registrar a existência de vício da contradição, ensejando sua reparação por este respeitável juízo. Isto porque, ao que se denota dos autos, o despacho de fls. 671 determinou a intimação do perito para prestar esclarecimentos necessários, o que se pode compreender como aqueles levantados pelo Embargante às fls. 579/585.

A decisão de fls. 755/758 é ainda mais clara,
pois expressamente determina que o perito
s
e manifeste sobre os quesitos complementares suscitados pela Embargante às fls. 579/585.

É importante destacar ainda, tal como já demonstrado nos autos, ter o
próprio Embargado às fls. 576/577 pleiteado, de forma inequívoca, que o perito se manifestasse quanto aos quesitos formulados pela Embargante.
Veja:

(...) Porém, de maneira contraditória, o que se diz com o máximo respeito, a decisão ora embargada, mesmo que as decisões anteriores convergissem para sanar as dúvidas sobre o laudo pericial, acabou por indeferir o pleito da Embargante, na contramão do que havia inicialmente permitido. (...)”

Por fim, o juízo de piso, em decisão prolatada em 10/03/2021, não conheceu dos aclaratórios, diante da irrecorribilidade dos despachos. Ressaltou que, ao contrário do alegado pela requerente, justificou o indeferimento dos pleitos de novos esclarecimentos pelo perito nomeado, destacando ainda que a pertinência do pedido de oficiamento ao DNPM será analisada após a produção das demais provas.

A
pós
muito refletir sobre as questões aqui postas, entendo por bem
negar
provimento ao recurso.

Inicialmente, ressalto
que as
questões complementares referidas no presente recurso
realmente
foram apresentadas fora do prazo legal,
sendo
sua apreciação
obstada pelo instituto da preclusão temporal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Na espécie, n
ão obstante
o magistrado tenha
determinado, em um dado momento,
que
o
s
esclarecimento
s

acerca
d
as
questões adicionais
apresentad
a
s pela autora
fossem realizados
, fato é que
o perito não foi encontrado, tendo se
passa
do

mais de 5 (cinco) anos desde a
juntada da
prova técnica
a
os autos.

Além do mais,
como cediço, incumbe ao juiz, como destinatário das provas, indeferir as que entender impertinentes, bem como quaisquer outras medidas inúteis ou meramente protelatórias
, de tal sorte que o
indeferimento de quesitos complementares à perícia se encontra dentro dos
seus
poderes instrutórios, de acordo com
o
livre convencimento motivado, nos termos do
disposto

n
o art. 370 do CPC.

Consoante
entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. (AgInt no REsp 1797883/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

Na mesma linha,
o “indeferimento da produção da dilação probatória requerida não configura cerceamento do direito de defesa, uma vez que ficou claro no aresto impugnado que as provas produzidas nos autos são suficientes para o correto deslinde da controvérsia. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido (...).” (AgInt no AREsp 1215916/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Em complemento,
consoante a
“(...
)
jurisprudência consagrada nesta Corte, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.” (AgRg no AREsp 795.139/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Seguindo a mesma inteligência, os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO A ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES – ATO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INICIAL DO MANDAMUS – INICIAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA REFUTAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1.
O indeferimento de quesitos complementares à perícia se encontra dentro dos poderes instrutórios do Juiz, de acordo com seu livre convencimento motivado, nos termos do que autoriza o art. 370 do CPC⁄15, porquanto é ele o destinatário final das provas.
2. O indeferimento de quesitos complementares apenas possui o condão de causar danos de ordem processual, danos estes que, todavia, não ensejam a interposição de mandado de segurança, tendo em vista que tal indeferimento não significa que a pretensão será julgada improcedente. 3. Após a entrada em vigor do novo CPC, as questões objeto de decisões irrecorríveis não se encontram acobertadas pelo manto da preclusão, podendo ser impugnadas nas razões ou contrarrazões de apelação. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100160040661, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO RETIDO – QUESITOS COMPLEMENTARES – DESNECESSIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE.

Tendo a parte se manifestado fora do prazo concedido pelo juiz
a quo
, não se há de falar em irregularidade na decisão que indeferiu os quesitos complementares apresentados. O juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias
.
(...). (TJ-MG – AC: 10024101096196001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Por fim,
ao contrário do alegado, o magistrado apenas postergou a análise da
pertinência do pedido de oficiamento ao D
epartamento
N
acional de Produção
M
ineral,
atualmente
denominada de
Agência Nacional de Mineração
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1
5
19
-
91
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE NICCANOR RAMOS FLORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PERÍCIA JUDICIAL. QUESITOS
COMPLEMENTARES.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO.
PODERES INSTRUTÓRIOS DO
MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A
s
questões complementares referidas no presente recurso foram
realmente
apresentadas fora do prazo legal,
sendo
sua apreciação
obstada pelo instituto da preclusão temporal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2.
De acordo com o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. (AgInt no REsp 1797883/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

3. I
ncumbe ao juiz, como destinatário das provas, indeferir as que entender impertinentes, bem como quaisquer outras medidas inúteis ou meramente protelatórias
, de tal sorte que o
indeferimento de quesitos complementares à perícia se encontra dentro dos
seus
poderes instrutórios, de acordo com
o
livre convencimento motivado, nos termos do
disposto

n
o art. 370 do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.